Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737302-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MIELE ANICETO D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 21411488, manifeste-se a agravante, devendo fornecer o endereço atualizado do agravado. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora